Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012838-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES - CPF: 215.344.033-53 (AGRAVANTE), SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 520.658.632-34 (AGRAVADO), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO MENOR – EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ACOLHIMENTO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E PROVISÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ FERNANDES
contra decisão monocrática deste relator (Id. 282864893), que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado no bojo do Agravo de Instrumento no 1012838-04.2025.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína., que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002905-05.2020.8.11.0025, determinou a desocupação voluntária do agravante, no prazo de 60 (sessenta) dias, do imóvel situado na Avenida Ulisses Guimarães, no 770, Bairro Módulo 05, Juína/MT, objeto de partilha homologada judicialmente, sob pena de despejo compulsório com o auxílio de força policial, além de autorizar a avaliação do bem para posterior alienação judicial.

Em suas razões de Id. 292974851, o agravante alega que reside no imóvel com sua filha menor de idade e que o local constitui sua única moradia habitual, sendo pessoa hipossuficiente economicamente.

Sustenta que a determinação de desocupação, sem a adoção de medidas de amparo ou transição habitacional, implicaria grave violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal.

Afirma que a decisão monocrática desconsiderou as particularidades do caso concreto, ao adotar uma interpretação estritamente formal do título executivo, sem ponderar os aspectos sociais, familiares e constitucionais que cercam a situação do agravante.

Requer seja exercido juízo de retratação e, não sendo a hipótese, protesta pelo provimento do agravo interno, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento originário, para suspender os efeitos da ordem de desocupação até a alienação efetiva do bem, garantindo-se a permanência do agravante no imóvel durante esse período.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravo interno ora examinado volta-se contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no bojo do Agravo de Instrumento no 1012838-04.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido por José Fernandes, mantendo hígida a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto de partilha, no prazo de 60 dias, para fins de alienação judicial, sob pena de despejo compulsório com auxílio de força policial.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Ficou devidamente consignado nos autos que a r. decisão de primeiro grau encontra-se escorada em título executivo judicial regularmente homologado, originado de acordo de partilha de bens lavrado nos autos de dissolução de vínculo conjugal, instrumento este que reconhece, de forma inequívoca, a titularidade da fração ideal do imóvel objeto da execução em favor da exequente.

Ademais, ao determinar a desocupação do bem, o Juízo
a quo
atuou com estrita observância aos contornos delineados pelo poder geral de efetivação da tutela jurisdicional, conforme autorizado pelo art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, tendo adotado providências de natureza executiva compatíveis com a finalidade do título, inclusive com a fixação de prazo razoável para o cumprimento espontâneo da ordem (60 dias), além da realização de tentativa prévia de composição amigável entre as partes.

Ainda que o agravante sustente, no presente recurso, argumentos fundados no direito à moradia e na hipossuficiência econômica, tais fundamentos já foram devidamente apreciados na decisão agravada, que reconheceu a ausência de demonstração idônea do risco de dano grave e irreversível, além da plena legalidade e razoabilidade da medida impugnada, inclusive pela concessão de prazo significativo para a desocupação espontânea.

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá pelo resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Registra-se que, nesse primeiro momento, tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, visto que na decisão liminar é feita apenas a análise acerca da presença dos requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Outrossim, fica reservada a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, quando todos os pontos suscitados nas razões recursais serão devidamente apreciados.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025